Tribunal: TJSP
Processo: 2167814-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Decisão que determinou ao patrono substabelecido nos autos que comprove o prévio e inequívoco conhecimento do cliente (a autora da ação) acerca de haver Dr. Renan Gonçalves Antunes (OAB/SP no 332.729) substabelecido sem reserva de poderes ao patrono que subscreve a inicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Decisão que determinou ao patrono substabelecido nos autos que comprove o prévio e inequívoco conhecimento do cliente (a autora da ação) acerca de haver Dr. Renan Gonçalves Antunes (OAB/SP no 332.729) substabelecido sem reserva de poderes ao patrono que subscreve a inicial. Insurgência. Pretensão da agravante que não se enquadra dentre as hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Recurso não conhecido.